Tribunal: STF
Processo: ARE 1553296
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Associação para o tráfico de drogas. Concussão. Alegada violação ao princípio da vedação das provas ilícitas. Reexame de fatos e provas. Matéria infraconstitucional. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso de apelação defensivo e deu provimento ao ministerial, para “exasperar em 1/3 cada pena imposta aos quatro policiais militares pela prática dos delitos de concussão, eis que reconhecida a continuidade delitiva”.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF).



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.